Tribunal: STF
Processo: HC 63388
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-04-25
Data de publicação: 1986-04-25

Ementa:
EMENTA : - "HABEAS CORPUS". NÃO CABE A SUA SUSTENTAÇÃO ORAL, PERANTE
O SUPREMO TRIBUNAL, POR QUEM NÃO É ADVOGADO. QUESTÃO DE ORDEM
ESCLARECIDA, À VISTA DO REGIMENTO INTERNO, PELO PRESIDENTE DA TURMA,
COM O APOIO DESTA.
ADIAMENTO INDICADO PELO RELATOR E ULTERIOR DESISTÊNCIA MANIFESTADA
PELO IMPETRANTE E PACIENTE, CUJO PEDIDO SE HOMOLOGA.